Tribunal: TJMT
Processo: 0022218-33.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0022218-33.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AGENOR PEREIRA MARQUES - CPF: 705.058.298-00 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0022218-33.2011.8.11.0041

Origem:

2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AGENOR PEREIRA MARQUES

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APREENSÃO DE SUCATA EM MUTIRÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM COMBATE À DENGUE – ALEGAÇÃO DE ATO ARBITRÁRIO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS EM IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS DOS FATOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – DESRESPEITO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – MATÉRIA DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, havendo em discussão matéria fática que torna indispensável a colheita de prova oral.

A improcedência da pretensão inicial com fundamento em insuficiência probatória dos fatos constitutivos do direito do autor, quando houve pedido de produção de provas em impugnação, configura cerceamento de defesa.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Nulidade da sentença para oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo promovente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por entender que não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito do promovente, nem a prática de qualquer ato ilícito pelo ente público.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou, preliminarmente, a necessidade de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento que pretendia a produção de provas testemunhais e o feito fora julgado antecipadamente, sem oportunizar a produção de tais provas.

Afirmou que a ação dos prepostos do Estado causou dano moral e material a ser indenizado.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito a procedência da ação.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrentes de apreensão de sucata pelos prepostos do Estado, em mutirão realizado pela secretaria de saúde em campanha de combate à dengue, alegando o promovente que este fora realizado em seu ferro velho de forma arbitrária e abrupta.

Informa que os agentes municipais ingressaram em seu comércio, romperam a cerca que fechava o imóvel e levaram seis toneladas de sucata, de forma inopinada e abrupta e que em nenhum momento lhe fora informado da necessidade de adequações no local e de cumprimento dos objetivos do mutirão.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por insuficiência probatória.

Houve pedido recursal para o decreto de nulidade da sentença.

Entendo pelo acolhimento da preliminar suscitada a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento para comprovar matéria de fato indispensável ao julgamento da causa.

Verifico que se trata de matéria de fato e que em sede de impugnação a parte promovente requereu a produção de prova testemunhal, inclusive indicando testemunhas.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, havendo em discussão matéria fática que torna indispensável a colheita de prova oral.

Se tratando de matéria de fato que prescinde de comprovação, imprescindível a produção de prova em audiência.

É indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, prova testemunhal, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença, determinando o retorno dos autos para realização de audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020